Tribunal: TJDFT
Processo: 0731929-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA BERNARDES COSTA, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, com a qual se pretendia determinar à operadora de plano de saúde que autorizasse cirurgia cesariana com “laparotomia anexectomia/ooforectomia, a biópsia de congelação e a laqueadura tubária bilateral” e demais procedimentos para o restabelecimento da saúde da autora. A autora manifestou-se nestes autos e apresentou acordo assinado entre ambas as partes na origem. Ao compulsar tais autos, verificou-se que foi proferida sentença que homologou a transação e extinguiu o feito, tendo transitado em julgado em 29/9/2023 (ID 173726072). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. No caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto realizado acordo entre as partes na origem e extinto o feito por sentença, que transitou em julgado em 29.9.23. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 5 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006